Tribunal: TJPA
Processo: 0800475-58.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800475-58.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONSUMIDOR QUE PRESTA SERVIÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO §1º, DO ART. 173 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. DELIMITAÇÃO DA DECISÃO NO SENTIDO DE ABTENÇÃO DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA AO DÉBITO DISCUTIDO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A controvérsia consiste em
verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que determinou à agravante que procedesse a religação da unidade consumidora da requerente, ora agravada,
bem como deixasse de realizar cortes futuros na referida unidade;

2.

Mérito
. O art. 173 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora por meio da distribuidora deve observar a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento. Ademais, o § 1o do mesmo artigo prescreve que a notificação a consumidor que preste serviço público ou essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo deve ser feita ao Poder Público local ou ao Poder Executivo Estadual/Distrital, de forma escrita, específica e com entrega comprovada;

3.

No caso dos autos, o aviso prévio por parte da Agravante se deu nos termos do inciso I, do referido artigo, ou seja, a notificação se deu por escrito e de forma específica na fatura subsequente à do débito, contudo, considerando que o agravado é prestador de serviço público, ainda que não preste serviço dito como essencial, a suspensão do serviço observar a disposição expressa no §1º do dispositivo já mencionado;

4.
Da mesma forma, frise-se que conforme o entendimento da jurisprudência pátria colacionada, a notificação realizada por e-mail é inadequada, eis que não permite comprovar a entrega e o acesso à informação pelo consumidor;

5.
Com efeito, analisando os autos, verifica-se que embora haja notificação na fatura subsequente, não há prova de que a notificação prévia foi feita ao Poder Público Local, pois não há entrega comprovada, conforme dispõe o art. §1º do art. 137 da Resolução n. 414/2010, ônus do qual a Agravante não se desincumbiu, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. Assim, num exame perfunctório do contexto fático, vislumbra-se que a suspensão do serviço de energia elétrica, no caso em comento, fora indevida;

6.

Noutra ponta, tenho que obstar a possibilidade de suspensão do serviço por período indeterminado, significaria estimular o enriquecimento sem causa, o desequilíbrio financeiro da relação entre a concessionária do serviço e o consumidor, assim como a própria continuidade na prestação do serviço pela fornecedora, de modo que reafirmo que a abstenção do corte de energia elétrica deve se restringir ao débito discutido em Juízo, de forma que, caso ocorra fato novo, de culpa exclusiva do consumidor, o corte de energia elétrica será possível, desde que cumpridas as exigências legais;

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas e tão somente para delimitar a abstenção do corte de energia no tocante à pendência questionada judicialmente, podendo o Agravante efetuar o corte de energia com prévio aviso, nos termos da §1º, do art. 173 da Resolução 414/2010 da ANEEL, no caso em que a Agravada deixe de efetuar outros pagamentos referentes ao fornecimento mensal de energia elétrica de sua unidade consumidora, mantendo a decisão agravada nos demais termos.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
(
proc. n. 0801598-07.2019.814.0007
), tendo como agravado o

MUNICÍPIO DE BAIÃO,
que deferiu parcialmente a tutela

Na origem, o ora agravado, ajuizou Ação Civil Pública narrando que Em 16/12/2019, os funcionários do prédio sede Município de Baião (Palacete Fernando Guilhon), onde funcionam as Secretaria Executiva de Educação, Secretaria de Urbanismo e Infraestrutura, folha de pagamento, secretaria de finanças, departamento de tributos, secretaria de Administração, comissão de licitação, Secretaria de Promoção Social e Segurança Pública, entre outros, foram surpreendidos por funcionários da CELPA, que iriam realizar a suspensão do Fornecimento de energia elétrica.

Alegou que no momento do corte, o funcionário não apresentou notificação nos termos do § 1º, art. 173 da Resolução 414/2010 da Aneel, motivo pelo qual configura-se como abusivo a suspensão.

Afirmou que muito embora seja lícita a suspensão do serviço por inadimplência, ele não pode, no caso do Poder Público, ocorrer sem a comunicação do consumidor por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, informando as razões da interrupção e a data limite para a efetivação do pagamento na tentativa de evitar o corte, bem como impedir, com o não fornecimento, a continuidade de serviços públicos considerados essenciais.

Ao final, pleiteou a medida liminar para que a demandada cumpra obrigação de fazer, restabelecendo o fornecimento de energia elétrica ao prédio Palacete Fernando Guilhon (sede do Governo do Município de Baião – Pa), cumprindo a Resolução nº 414 da Aneel, inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo e, a condenação da demandada em custas e honorários advocatícios em 20% do valor da causa;

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Estão presentes, neste caso, elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A probabilidade do direito está evidenciada haja vista que Município de Baião alega não ter recebido notificação prévia de 15 dias por parte da concessionária de energia elétrica para que se fizesse o corte/suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica ao prédio sede do Município de Baião.

No que tange ao perigo de dano, trata-se de prédio em que funcionam Secretarias que prestam serviços essenciais, inclusive ao andamento dos serviços públicos, os quais devem ser contínuos, inclusive. A comunidade não pode ficar prejudicada por conta de uma dívida que o

Município de Baião tem para com a concessionária, que pode, perfeitamente, fazer uso de outros meios judiciais, como ação de cobrança, a fim de receber o que lhe é devido. Não é justo e nem albergado pelo direito o simples corte de energia em prédio em que funcionam serviços públicos essenciais, haja vista que o prejuízo é comunitário, propriamente.

Há probabilidade de graves danos ao Município de Baião. Segundo autor diz na inicial, no prédio sede funciona Secretaria de Defesa Social e Segurança Pública, setor de folha de pagamentos, setor de arrecadação, Secretaria de Finanças, Secretaria de Planejamento etc.

Portanto, determino que a requerida religue a unidade consumidora da parte autora, a qual funciona no prédio da Prefeitura Municipal de Baião, caso tenha sustado o fornecimento e caso este permaneça, inclusive, em até 24 horas após a intimação, por se tratar de local de

funcionamento de serviço público essencial, e, ainda, abster-se de realizar cortes futuros na unidade consumidora em questão, relativo às dívidas em referência.

Tudo sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de diminuição ou elevação deste teto, a critério exclusivo do juízo.”

Inconformado com os termos decisórios,
a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ
interpôs o presente agravo de instrumento (
Id n° 2658391 - Pág. 1/17
).

Em suas razões recursais, em breve síntese, o patrono recorrente ressalta que a fatura de consumo vencida e não paga que originou a suspensão no fornecimento de energia elétrica realizada no dia 16/12/2019 é referente ao mês de 08/2019, no valor total de R$ 43.928,55(quarenta e três mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos) vencida no dia 20/09/2019.

Assev
era que antes da suspensão no fornecimento da energia elétrica ocorrida no dia 16/12/2019, o agravado foi devidamente notificado por meio de reaviso constante na fatura subsequente referente ao mês de 09/2019, conforme previsão contida no Art. 172 da Resolução nº 414/2010.

Aduz que que entre o vencimento da fatura de originou o corte (20.09.2019) e a suspensão no fornecimento de energia elétrica (16/12/2019), há lapso temporal menor que 90(noventa) dias, e tendo em vista que a entrega do reaviso foi 09/10/2019 e a suspensão no fornecimento de energia elétrica deu-se em 16/12/2019, o prazo de 15(quinze) dias de antecedência mínima foi observado. Ressalte-se que a notificação de reaviso deu-se através de aviso na fatura subsequente referente a 09/2019, encaminhada por e-mail, aos endereços cadastrados pelo Município de Baião.

Defende que a conduta da Agravante está totalmente regular, eis que encontra-se respaldada pela resolução vigente da ANEEL, pois a suspensão no fornecimento de energia elétrica realizada atendeu às disposições e prazos previstos no Art. 172 e Art. 173 da Resolução nº 414/2010.

Por outro lado, destaca que no prédio sede da Prefeitura, não há prestação de serviço essencial, nos termos do Art. 11 da Resolução nº 414/2010, que impeça a suspensão da energia elétrica, se a suspensão é precedida da prévia notificação.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, eis que a obrigação de manter o fornecimento de energia elétrica, uma vez que não terá a contrapartida necessária e total para continuar a prestação de serviço gera um enorme desequilíbrio na relação entre Agravante e Agravada, ou subsidiariamente requer que delimite a abstenção do corte de energia somente as faturas objeto da lide, qual seja: faturas de consumo referente 08/2019.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante,

deferi
sua
aplicação ao recurso,
apenas e tão somente para delimitar a abstenção do corte de energia no tocante à pendência questionada judicialmente, podendo o Agravante efetuar o corte, com prévio aviso, nos casos em que a Agravada deixe de efetuar outros pagamentos referentes ao fornecimento mensal de energia elétrica de sua unidade consumidora.
(
id nº
2771254 - Pág. 1/5
)

Não foram ofertadas contrarrazões ao agravo de instrumento conforme certidão de
id nº 3381768 - Pág. 1.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça Dr. ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA, se manifestou nos autos se eximindo de exarar parecer por entender ausente relevância social que justificasse sua intervenção. (
id nº 3418689 - Pág. 1/2)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

M É R I T O

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo, são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

A respeito de tais requisitos, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição. Fumus boni iuris. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz infra); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de periculum, cf. se procura demonstrar infra). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni iuris."

"Sumariedade da cognição sobre o periculum. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo.

Nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, em casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, suspendendo os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência, por conseguinte, que para a concessão de efeito suspensivo é imprescindível que se demonstre de forma cabal o perigo d
e dano, a
ssim como a fumaça do direito.

A controvérsia consiste em
verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que determinou à agravante que procedesse a religação da unidade consumidora da requerente, ora agravada, bem como deixasse de realizar cortes futuros na referida unidade.

O juízo Singular deferiu a liminar verificando que a probabilidade do direito restava evidenciada no fato de que o Município de Baião não teria recebido a notificação prévia de 15 (quinze) dias por parte da concessionária para a interrupção da prestação de energia elétrica, bem como, constatou o perigo de dano, eis que no prédio no qual houve a interrupção funcionam serviços públicos essenciais.

Dito isto, no caso em análise,
entendo ser viável apenas em parte a reforma da decisão interlocutória
. Explico.

In casu
, a requerente, ora agravada presta serviço público à população, desta forma, no que concerne a notificação prévia para suspensão do serviço de energia elétrica, o §1º, do art. 173 da Resolução Nº 414/2010 da ANEEL dispõe:

Art. 173.
Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de:

a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.

§ 1o A notificação a consumidor que preste serviço público ou essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo deve ser feita ao Poder Público local ou ao Poder Executivo Estadual/Distrital, de forma escrita, específica e com entrega comprovada.

Nesse sentido, colaciono os entendimentos dos Tribunais Pátrios no sentido de que a suspensão de fornecimento do serviço de energia elétrica deve ser precedida de notificação escrita, específica e com entrega comprovada, de acordo com o previsto no art. 173, inciso I, da Resolução ANEEL 414/2010, se não vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ. CONTRARRAZÕES DO AUTOR. RECURSO PROTELATÓRIO. HIPÓTESES DO ART. 80 DA LEI ADJETIVA CIVIL NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. APELO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE (ART. 1.010, II E III, CPC). TESE RECHAÇADA. RECURSO CONHECIDO.APELO DA REQUERIDA. MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DETERMINAÇÃO DA PREFEITURA PARA QUE HOUVESSE A CESSAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA LOCALIDADE. SUPOSTA IRREGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO PERANTE O ENTE MUNICIPAL. TESE RECHAÇADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DE TAL INTENTO.
COMUNICADO QUE DEVE SER ESCRITO, ESPECÍFICO E COM ENTREGA COMPROVADA, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 173, I, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010 DA ANEEL. DEVER DA CONCESSIONÁRIA DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANTE A SUA ESSENCIALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DELINEADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
PRECEDENTES. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PLEITO DE MINORAÇÃO DA VERBA DESACOLHIDO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA QUANTIA À MÍNGUA DE OUTRAS PROVAS SOBRE A EXTENSÃO E REPERCUSSÃO CONCRETA DO ABALO ANÍMICO. VALOR ADEQUADO AOS PARÂMETROS DESTA CORTE, GUARDANDO O NECESSÁRIO CARÁTER PEDAGÓGICO E INIBIDOR AO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03036389420168240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0303638-94.2016.8.24.0023, Relator: Luiz Felipe Schuch, Data de Julgamento: 17/06/2021, Quarta Câmara de Direito Civil)

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FUNDAMENTOS NOVOS EM APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INADIMPLÊNCIA - COMUNICAÇÃO PRÉVIA INADEQUADA - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL - PROVA CONCRETA DE OFENSA A HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A ESTE TÍTULO. A arguição de fundamentos novos em sede de apelação é vedada pelo art. 1.013, "caput" do CPC. A interrupção dos serviços de energia elétrica por inadimplemento deve ocorrer em observância aos parâmetros contidos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
Nos termos do art. 173, I, da mencionada Resolução a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve ser precedida de prévia comunicação escrita, específica e com entrega comprovada, sendo, portanto, inadequada a notificação realizada por e-mail, via que não permite comprovar a entrega e o acesso à informação pelo consumidor. A fixação do valor da indenização por danos morais deve levar em conta o seu caráter punitivo e pedagógico para o agente, e compensatório para a vítima. Hipótese em que é imperiosa a redução da quantia arbitrada.
V.P.V. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL - PROVA CONCRETA DE OFENSA A HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A ESTE TÍTULO. A ausência de prova concreta de que a suspensão indevida do serviço de energia elétrica tenha atingido a honra objetiva da pessoa jurídica, ou seja, seu bom nome, reputação ou imagem, inviabiliza a pretensão deduzida pela empresa autora a título de danos morais e, por conseguinte, implica reforma da sentença que acolheu esta pretensão.

(TJ-MG - AC: 10443170001764002 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data de Publicação: 10/12/2019)

ÓRGÃO: 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CLASSE: RECURSO INOMINADO RECORRENTE: COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITENCOURT DE ARAUJO RECORRIDO: ADRIANO SILVA SANTOS ADVOGADA: LELIO FURTADO FERREIRA JUNIOR ORIGEM: 1ª Vara do Sistema dos Juizados - ILHÉUS RELATORA: JUÍZA NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM PRAZO DE 15 DIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 173, I, ¿B¿ DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA ¿ ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS ¿IN RE IPSA¿ CONFIGURADOS E ARBITRADOS NA ORIGEM EM R$ 8.000,00. PATAMAR EXACERBADO. REDUÇÃO PARA R$ 4.000,00. PRIVAÇÃO DO SERVIÇO DURANTE 24HORAS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Inicialmente, insta salientar que, não obstante o aparente vício do serviço da COELBA no sentido de mudar a modalidade de entrega da fatura mensal, sem solicitação do autor, por via digital (e-mail), tal fato, por si só, não justificaria a inadimplência, visto que, existem diversas maneiras do consumidor acessar sua fatura, não podendo permanecer inerte caso o documento não chegue em sua residência. 2. A sentença, no entanto, fundamentou o dano moral na ausência de notificação prévia ao consumidor da possibilidade de suspensão do serviço, conduta em afronta ao art. 173, I, ¿b¿ da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo que o corte decorreu da inadimplência da fatura vencida em 20.12.2019 e a suspensão efetivada em 07.01.2020, momento no qual a fatura a vencer em janeiro nem tinha sido emitida, portanto, impossível o aviso do consumidor sobre a possibilidade de suspensão, também não restando comprovado o envio de notificação autônoma (independente da fatura) ao consumidor. 3. A Resolução nº 414/2010, em seu art. 173, I, ¿a¿, estabelece, que os serviços de fornecimento de energia poderão ser interrompidos pelo prestador na hipótese de inadimplemento do usuário, após ter sido formalmente notificado com prazo mínimo de 15 dias entre a notificação e o corte. 4. Diante da ausência de contraprova do fornecedor, prevalece a presunção de boa-fé do consumidor, sendo devidos danos morais ¿in re ipsa¿ em patamar suficiente a inibir a prática de novas condutas lesivas aos direitos do consumidor, porém, diante da indisponibilidade do serviço durante 24 horas, conforme a própria narrativa autoral, o valor arbitrado no juízo de origem (R$ 8.000,00), revela-se exacerbado, motivo pelo qual, merece redução para R$ 4.000,00. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 4.000,00. RELATÓRIO O autor afirma ser consumidor da concessionária ré, através do contrato nº 7018608370, sendo que, a fatura com vencimento no mês de dezembro/2019 não foi entregue na sua residência, o que acreditava ter ocorrido pelo recesso de fim de ano, motivo pelo qual aguardou mais um pouco no início do ano para ver se o documento chegava, o que não ocorreu. Aduz que, para sua surpresa, em 07.01.2020, no início da manhã, prepostos da ré estiveram em sua residência e procederam à suspensão do fornecimento de energia, mesmo com a argumentação do autor no sentido de que não tinha havido a leitura e a fatura não havia sido entregue. Ato contínuo, dirigiu-se ao posto de atendimento da ré, oportunidade em que restou verificado que a entrega de sua fatura tinha sido alterada para a modalidade virtual, para um e-mail que lhe é completamente desconhecido, gerado protocolo e cancelada a modalidade de fatura virtual (protocolo 8118926284), emitindo-se a fatura para pagamento. Após o pagamento da fatura, houve o registro de protocolo de religação (protocolo 8118929154), sendo o serviço restabelecido no dia 08.01.2010, às 10hrs, ou seja, permanecendo pouco mais de 24 horas com o serviço essencial suspenso. A ré alega que o não recebimento da fatura não desonera o consumidor de pagá-la, mormente pelos diversos canais de atendimento que o documento pode ser acessado. Nega má prestação do serviço e pugnou pela declaração de improcedência dos pedidos. A sentença objurgada julgou procedente o pedido, arbitrando R$ 8.000,00 de indenização por danos morais. Insatisfeita, a COELBA interpôs com recurso, pugnando pela reforma integral da sentença. Foram oferecidas contrarrazões. VOTO ¿Data vênia¿ merece reforma a sentença objurgada somente para reduzir o valor da indenização arbitrada.
Inicialmente, insta salientar que, não obstante o aparente vício do serviço da COELBA no sentido de mudar a modalidade de entrega da fatura mensal, sem solicitação do autor, por via digital (e-mail), tal fato, por si só, não justificaria a inadimplência, visto que, existem diversas maneiras do consumidor acessar sua fatura, não podendo permanecer inerte caso o documento não chegue em sua residência. A sentença, no entanto, fundamentou o dano moral na ausência de notificação prévia ao consumidor da possibilidade de suspensão do serviço, conduta em afronta ao art. 173, I, ¿b¿ da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo que o corte decorreu da inadimplência da fatura vencida em 20.12.2019 e a suspensão efetivada em 07.01.2020, momento no qual a fatura a vencer em janeiro nem tinha sido emitida, portanto, impossível o aviso do consumidor sobre a possibilidade de suspensão, também não restando comprovado o envio de notificação autônoma (independente da fatura) ao consumidor. Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições: I ¿ a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de: (¿) b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento. Dessa forma, mesmo diante da inadimplência do autor, a ré antes de proceder com a suspensão do serviço deveria notificá-lo com antecedência de 15 dias. Como se sabe, conforme estabelece a Lei 8.078/1990, os serviços devem ser prestados de forma a satisfazer a legítima expectativa do consumidor, com presteza, qualidade, confiança e assunção de responsabilidades no caso de danos. Descumprido estes deveres, é quebrada a relação de confiança entre as partes. Com a inadequação do produto ou serviço aos fins que deles se esperam, surgirá a obrigação de reparar os danos decorrentes. Assim, torna-se exigível que o serviço seja minuciosamente testado para que não venha a apresentar vícios que o tornem inadequado para o fim a que se destina, sob pena de se responsabilizar objetivamente os fornecedores. Abusiva, portanto, a conduta da ré, que deixou de prestar os serviços contratados pelo consumidor.
Neste sentido, arca com as consequências jurídicas da má prestação do serviço, e a apuração da responsabilidade se dá, levando-se em consideração alguns pressupostos, dentre os quais sublinhamos a objetividade da reparação e a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do consumidor. Quanto ao dano moral pleiteado, a doutrina e a jurisprudência estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral é ¿in re ipsa¿, ou seja, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa, está demonstrado o dano moral. Em outras palavras, o dano moral in re ipsa se configura quando é desnecessária a comprovação do direito, pois este se presume existente em virtude da ocorrência de determinado fato. Como sabido, a indenização por danos morais é um meio de mitigar o sofrimento, sob forma de conforto, e não o pagamento de um preço pela dor ou humilhação, não se lhe podendo atribuir a finalidade de enriquecimento, sob pena de transformar em vantagem a desventura ocorrida. O ¿quantum¿ fixado deve observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. Assim, prevalece a narrativa autoral e sua presunção de boa-fé não desconstituída pela acionada (art. 4º, I, e art. 6º, VIII, da Lei 8.078/90), pois verossímil o quanto trazido pela parte demandante. A situação dolorosa de que padece alguém, por ter sido ofendida a sua honra, comporta reparação, a fim de que se restabeleça o equilíbrio social como forma de sanção àqueles que desavisadamente possam ter, sem o cuidado necessário, causado o constrangimento. Em relação à forma de fixação do valor de indenização por danos morais, o Des. Luiz Gonzaga Hofmeister do TJ-RS no proc. 595032442, esclarece de forma meridiana: ¿O critério de fixação do valor indenizatório, levará em conta tanto a qualidade do atingido, como a capacidade financeira do ofensor, de molde a inibi-lo a futuras reincidências, ensejando-lhe expressivo, mas suportável, gravame patrimonial.¿ O próprio STJ firmou entendimento neste sentido: ¿A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força do simples fato de violação (damnum in re ipsa). Verificado o evento danoso surge a necessidade de reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja a responsabilidade civil (nexo de causalidade e culpa)¿1. Ainda nesse sentido, apresento o julgado abaixo: ¿CIVIL ¿ DANOS MORAIS ¿ FIXAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR ¿ RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Mantém-se o quantum fixado quando observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. O dano moral deve compensar a ofensa sofrida e ao mesmo deve servir como fonte de desestímulo para que o seu causador evite a repetição da conduta, observadas as peculiaridades de cada caso concretamente. 2.1. No entanto, não pode ser fonte de enriquecimento, sob pena de ensejar novo dano.¿2. É pacífico que a fixação da verba reparatória reside no poder discricionário do Julgador, que levará em consideração os detalhes e as características do caso concreto. Na presente hipótese, diante da indisponibilidade do serviço durante 24 horas, conforme a própria narrativa autoral, o valor arbitrado no juízo de origem (R$ 8.000,00), revela-se exacerbado, motivo pelo qual, merece redução para R$ 4.000,00. Diante do exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECUSO PARA REFORMAR A SENTENÇA, reduzindo a indenização por danos morais para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários, eis que vencedor o recorrente. NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS Juíza Relatora 1 STJ ¿ 4ª T. ¿ REL CESAR ARFOS ROCHA ¿ RT 746/183 2 APC 20050111307374, Terceira Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, TJDF DJ 26.04.2007, pág. 90

(TJ-BA - RI: 00002682620208050103, Relator: NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 24/05/2021)

No caso dos autos, o aviso prévio por parte da Agravante se deu nos termos do inciso I, do referido artigo, ou seja, a notificação se deu por escrito e de forma específica na fatura subsequente à do débito, contudo, considerando que o agravado é prestador de serviço público, ainda que não preste serviço dito como essencial, deve-se atentar para a disposição expressa no §1º do dispositivo mencionado.

Analisando os autos, verifica-se que embora haja notificação na fatura subsequente, não há prova de que a notificação previa foi feita ao Poder Público Local, pois não há entrega comprovada, conforme dispõe o art. §1º do art. 137 da Resolução n. 414/2010, ônus do qual a concessionária não se desincumbiu, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Da mesma forma, frise-se que conforme o entendimento da jurisprudência pátria colacionada, a notificação realizada por e-mail é inadequada, eis que não permite comprovar a entrega e o acesso à informação pelo consumidor.

Assim, num exame perfunctório do contexto fático, vislumbra-se que a suspensão do serviço de energia elétrica, no caso em comento, fora indevida.

Noutra ponta, obstar a possibilidade de suspensão do serviço por período indeterminado, significaria estimular o enriquecimento sem causa, o desequilíbrio financeiro da relação entre a concessionária do serviço e o consumidor, assim como a própria continuidade na prestação do serviço pela fornecedora. Frise-se, ainda que, a essencialidade do serviço público não reflete a sua gratuidade, sendo necessária, portanto, a contraprestação por parte do usuário.

Dessa forma, a abstenção do corte de energia elétrica deve se restringir ao débito discutido em Juízo, de forma que, caso ocorra fato novo, de culpa exclusiva do consumidor, o corte de energia elétrica será possível, desde que cumpridas as exigências legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso interposto pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ
,
apenas e tão somente para delimitar a abstenção do corte de energia no tocante à pendência questionada judicialmente, podendo o Agravante efetuar o corte de energia com prévio aviso, nos termos da §1º, do art. 173 da Resolução 414/2010 da ANEEL, no caso em que a Agravada deixe de efetuar outros pagamentos referentes ao fornecimento mensal de energia elétrica de sua unidade consumidora,
mantendo a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

Belém,
16 de agosto
de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/08/2021